Tribunal: TJPA
Processo: 0814833-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814833-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLEYMILSON COSTA DIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP INAPROPRIADAS AO CASO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
FEITO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Salinópolis/
Pa em que é Paciente
Cleymilson Costa Dias
,
na 6ª Sessão Ordinária realizada por vídeo conferência em 21 de fevereiro de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Cleymilson Costa Dias
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04 de outubro de 2021, pela suposta prática do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por estar na posse de, aproximadamente, 06 gramas de substância entorpecente conhecida como pedra de óxi.

Informa que a prisão em flagrante delito foi homologada e convertida pela autoridade coatora em prisão preventiva, com suporte na garantia da ordem pública.

Aduz que o inquérito policial foi concluído em 06 de outubro de 2021, sendo que os autos foram encaminhados ao Ministério Público, em 1º grau, para conhecimento e providências cabíveis. No entanto, até a data da presente impetração, não foi recebida a denúncia e não houve qualquer impulso processual a dar início a ação penal, configurando excesso de prazo de sua prisão cautelar.

Aduz que a manutenção da segregação do Paciente carece de fundamentação peculiar ao caso, devendo, portanto, ser revogada.

Alega possuir condições pessoais favoráveis que lhe permitem responder ao processo em liberdade e/ou cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.

Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem.

No mérito a confirmação da Ordem em definitivo a fim de que o Paciente possa responder ao processo em liberdade.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas em virtude do gozo de minhas férias regulamentares coube à Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar, a análise do pedido de liminar, que a indeferiu, e requisitou informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº
7622726
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação (ID 7920108) de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou

pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, diante da ausência de fundamentação do decreto prisional preventivo, e, diante das condições pessoais favoráveis, pleiteia a revogação da custódia cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que entendem suficientes ao caso.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

“
(...)
A autoridade Policial, no dia 04/10/2021, comunicou a prisão em flagrante do paciente, preso pela prática descrita no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, sendo na audiência de custódia, homologado o flagrante e decretada prisão preventiva em desfavor do à época flagranteado, em razão de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público do Estado do Pará, no dia 27 de outubro de 2021, ofereceu denúncia em face de CLEYMILSON COSTA DIAS, dando-o como incurso nas penas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06. O patrono do acusado requereu a revogação da preventiva. A custódia preventiva do acusado foi mantida, considerando o rol extenso de crimes, principalmente pelo mesmo delito e, por fim, determinada a notificação do paciente.
(...)”.

Analisando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva
pelo
fato do paciente, além de já possuir uma condenação por tráfico, nos autos do

Processo nº 0002445-84.2017.8.14.0048
, também responde criminalmente por outras ações da mesma natureza
e mesmo em que pese a pouca quantidade de droga apreendida em sua posse, conforme se extrai do decreto já descrito acima.

Outrossim, há que se considerar que, mesmo se admitindo eventual irregularidade na decretação da custódia preventiva, tal mácula já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decisão proferida no dia 17/12/2021, que indeferiu o pleito de revogação da medida, que está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a qual transcrevo trecho na parte que interessa:

“(...) A autoria e materialidade restaram demonstradas (id. nº 36811084). Ademais, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu, que responde por um rol extenso de delitos, inclusive de tráfico de drogas (id. nº 36815873 ).

(...)

Impende destacar que o acusado não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar. Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.

Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, INDEFIRO pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, formulado em favor do acusado CLEYMILSON COSTA DIAS, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”

Assim, pelo apresentado, restam caracterizadas a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g),
seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
(...) (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o paciente encontra-se preso há 72 dias sem que, até o presente momento, tenha sido recebido a denúncia.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo em vista que, conforme informações do Juízo apontado como coator,
o processo tramita em marcha que não extrapola os limites da razoabilidade, eis que a defesa prévia foi apresentada pela defesa em 09/02/2022, estando os autos conclusos para o magistrado.

Na hipótese, a meu ver, os atos processuais têm se realizado dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, não havendo que se falar de inércia do Estado Juiz a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Diante desse cenário, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, haja vista que tem ele diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora na condução do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado em 13/06/2017).

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/02/2022